Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742755-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ OMAR PICHETTI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator